Tribunal: STF
Processo: ARE 1412121
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado (documento eletrônico 35):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. ESPÉCIE B-57. INCIDÊNCIA DE FATOR PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    […]”(pág. 2 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustenta-se, em suma, violação ao art. 201, § 8°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional (Lei 9.876/1999) e no conjunto fático-probatório dos autos. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 279 do STF. Nesse sentido, faço menção aos seguintes acórdãos:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.876/1999. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.111-MC/DF. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TABUA DE MORTALIDADE. CÁLCULO DE RENDA MENSAL INICIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.01.2011. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 2.111/DF-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, decidiu pela constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 688.056-ED/RS, Rel. Min Rosa Weber).



    “Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Fator previdenciário. Constitucionalidade. Tábua de mortalidade. Cálculo de renda mensal inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 2.111/DF-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, entendeu constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99. 2. A questão relativa à correta aplicação da “tábua de mortalidade” para o cálculo da renda mensal inicial demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 716.102-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente” (RE 681.613 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.876/1999. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.111-MC/DF. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. APLICAÇÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.111-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, entendeu constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.213/1991, com redação dada pelo art. 2º da Lei 9.876/1999. II – Naquela oportunidade, o Tribunal afirmou, ainda, que a matéria atinente ao cálculo do montante do benefício previdenciário já não possui disciplina constitucional. Por essa razão, a utilização do fator previdenciário, previsto na Lei 9.876/1999, no cálculo do valor devido à recorrente a título de aposentadoria, não implica qualquer ofensa à Carta Magna. De fato, por ser matéria remetida à disciplina exclusivamente infraconstitucional, a suposta violação do Texto Maior se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido” (ARE 702.764 AgR/RS, de minha relatoria).



    Nesse sentido, cito ainda os seguintes julgados: ARE 1.006.197/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, ARE 997.297/PE, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 991.639/SP, Rel. Min. Celso de Mello.



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator